Tribunal: TJDFT
Processo: 0739612-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739612-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE VENDA NAO PRESENCIAL DO ESPIRITO SANTO AGRAVADO: COORDENADOR DE CADASTRO E LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS, GERENTE DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO E CADASTRO DA DÍVIDA ATIVA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Associação das Empresas de Venda Não Presencial do Espírito Santo - AVENPES em face da r. decisão (ID 137496257, na origem) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor do Coordenador de Cadastro e Lançamento de Tributos e do Gerente de Controle de Arrecadação e cadastro da Dívida Ativa, indeferiu a liminar requerida pela Agravante para desobrigar a entidade e seus associados de recolher o valor a título de diferencial de alíquota de ICMS incidente sobre operações interestaduais envolvendo mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes situados no Distrito Federal, até o pleno funcionamento do Portal Nacional do DIFAL em todos os termos determinados por lei, suspendendo a exigibilidade dos valores não recolhidos e impedindo a prática de qualquer ato de cobrança das referidas quantias, até julgamento final do Mandado de Segurança. Em decisão liminar, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 41593645). Em consulta ao processo de referência (autos no 0715006-14.2022.8.07.0018), verifico que, em 14/2/2023, foi proferida sentença que denegou a segurança e, em consequência, extinguiu o processo com fulcro no art. 487, I, do CPC/15 (ID 149459230 na origem), informação que também foi objeto de ofício recebido por este Relator (ID 43656031). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator